Tribunal: TJES
Processo: 5016772-33.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016772-33.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABRICIA SANTOS SILVA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5003942-10.2025.8.08.0024

RECORRENTE: KATYUSCIA PORFIRIO DOS SANTOS DA SILVA;

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). NATUREZA GRAVE. EXPEDIÇÃO POSTERIOR DE CNH DEFINITIVA. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO. ATO VINCULADO. PRESCINDIBILIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ E DO TJES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora requer
a declaração de nulidade da cassação da permissão para dirigir.

O Juízo de Origem
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

EM FACE DO EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, e, via de consequência, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar os Requeridos em honorários de sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei nº. 9.099/95.

Irresignada, FABRÍCIA SANTOS SILVA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
FABRICIA SANTOS SILVA
em face da sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade do ato administrativo de cancelamento de sua CNH.

A Recorrente sustenta, em síntese, que a expedição da CNH definitiva consolidou seu direito, exigindo processo administrativo específico para seu cancelamento, conforme o art. 263, §1º, do CTB e o Tema 138 do STF.

Entretanto, a insurgência não merece prosperar.

Conforme bem salientado pelo juízo de origem, a Recorrente cometeu infração de natureza
grave
em 01/01/2024 (AIT nº S039171084), período em que ainda ostentava a condição de permissionária (PPD até 10/07/2024). Tal fato, por si só, impede a concessão da CNH definitiva, nos termos do art. 148, §3º, do CTB.

A jurisprudência do
Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo
é pacífica ao afirmar que a emissão por erro não obsta o cancelamento posterior:

"Apesar de in casu ter havido o cancelamento da permissão de dirigir quando já emitida a CNH definitiva, tal fato não obsta a aplicação da penalidade [...] a incidência do disposto no art. 148 do CTB [...] independe de instauração de processo administrativo" (TJES, AC 5020251-48.2021.8.08.0024).

Ademais, como reforçado na sentença, a
Resolução nº 723 do CONTRAN
expressamente dispensa a instauração de processo administrativo para a não obtenção da CNH por incapacidade de atendimento ao disposto no CTB. No caso concreto, o DETRAN agiu como
longa manus
da lei ao corrigir a expedição indevida.

Quanto à alegação de ausência de contraditório, consta nos autos que houve, sim, a abertura de processo administrativo (2024-4LTCQ) com oportunidade de defesa prévia, a qual foi indeferida. Portanto, mesmo que fosse exigido rito específico, o devido processo legal foi observado pela via administrativa.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)